Tribunal: TJSP
Processo: 2217156-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DE EVENTUAIS DIREITOS DO EXECUTADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA No 0002669-50.2019.8.26.0587.

PENHORA EM PRECATÓRIO EXPEDIDO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROTEGIDA PELA IMPENHORABILIDADE PREVISTA PELO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DE EVENTUAIS DIREITOS DO EXECUTADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA No 0002669-50.2019.8.26.0587.

PENHORA EM PRECATÓRIO EXPEDIDO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROTEGIDA PELA IMPENHORABILIDADE PREVISTA PELO ART. 833, IV, DO CPC. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO PREVISTAS PELO § 2o DO REFERIDO ARTIGO.

ADEMAIS, A PARTE AGRAVADA NÃO DEMONSTROU QUALQUER INDÍCIO DE QUE O EXECUTADO RECEBA MONTANTE QUE EXTRAPOLE AS NECESSIDADES DE SUA SUBSISTÊNCIA, DE MODO A PERMITIR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A INTERPRETAÇÃO MITIGADA DA REGRA.

RECURSO PROVIDO.